Tribunal: TJSP
Processo: 2273707-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Arrendamento de área de mineração – Ação indenizatória - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à empresa autora - Reforma – Cabimento – Efetiva comprovação quanto à insuficiência de recursos financeiros.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2273707-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é
agravante M. REDDA SERVIÇOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA., são agravados EDSON ZIMBARDI, ROSÂNGELA ZIMBARDI
BELOTTI e ROSEMARY CELESTE ZIMBARDI MARZOCCHI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.034
Agravo de Instrumento no 2273707-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Roque
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Ação Cível no 1003273-94.2019.8.26.0586
Agravante: M. Redda Serviços e Consultoria Empresarial Ltda.
Agravados: Édson Zimbardi e outras
t
EMENTA: Arrendamento de área de mineração

Ação indenizatória - Decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita à empresa autora -
Reforma Cabimento Efetiva comprovação quanto à
insuficiência de recursos financeiros.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
"M. Redda Serviços e Consultoria Empresarial Ltda." em razão
da r. decisão proferida às fls. 107, nos autos da ação de
indenização ajuizada em face de Édson Zimbardi e outras, que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à empresa autora.
Aduz, em síntese, que encerrou suas atividades
em setembro de 2016, não mais auferindo receitas desde então,
além do que possui débitos inscritos junto à dívida ativa (União).
Assim, entende fazer jus à benesse legal.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
Sem contraminuta
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Esta C. Câmara entende ser possível a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou
entidade assemelhada, desde que comprove a insuficiência de
recursos para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, sem prejuízo da regular continuidade de
suas atividades.
Para que se admita a benesse legal em favor de
empresa ou associação se faz necessário analisar sua real
situação financeira, o que se dá com a demonstração documental
da escassez de recursos da qual decorre a impossibilidade de
arcar com as despesas processuais.
Na hipótese, verifica-se que a agravante fez juntar
aos autos idônea prova acerca da alvitrada precariedade
econômico-financeira, consubstanciada em declarações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
imposto de renda e cobrança de débitos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional fls. 113/1050.
As declarações de imposto de renda apresentadas
revelam a existência de passivo superior a 1 milhão de reais,
além de ausência de movimentação financeira relevante no
exercício 2018.
Nesses termos, resta evidenciado que não reúne
condições de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Nesse sentido: “Assistência judiciária - Pessoa
Jurídica - Cabível a concessão do benefício, desde que
comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos - Art.
5o, LXXIV, da CF e arts. 3o e 4o, § 1o, da Lei n° 1.060/50 -
Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à
concessão da assistência judiciária - Agravo improvido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 7.312.833/3, 24a Câmara de
Direito Privado, Relator Salles Vieira, j. 12.02.2009)
“O benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica
somente é concedido em circunstâncias especialíssimas e
quando devidamente demonstrada a situação de miserabilidade
jurídica.” (STJ - REsp 550003/RS - Relatora Dra. Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Vaz - j . 22/05/2007)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica